Tribunal: TJSP
Processo: 0014378-61.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Waldir Calciolari
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Progressão de regime prisional. Exame criminológico. Prazo para nova avaliação. Recurso interposto contra decisão que ao negar a progressão ao regime semiaberto e impôs o prazo de 180 dias para a realização de novo exame criminológico. Não acolhimento do reclamo do reeducando que é reincidente, com histórico de reiteração criminosa e faltas disciplinares, condenado por

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Progressão de regime prisional. Exame criminológico. Prazo para nova avaliação. Recurso interposto contra decisão que ao negar a progressão ao regime semiaberto e impôs o prazo de 180 dias para a realização de novo exame criminológico. Não acolhimento do reclamo do reeducando que é reincidente, com histórico de reiteração criminosa e faltas disciplinares, condenado por crimes graves, incluindo tráfico de drogas. Atestado de boa conduta carcerária que se revela insuficiente para comprovação do requisito subjetivo, sendo necessária análise técnica sobre periculosidade e adaptação à nova etapa de cumprimento de pena. Exame criminológico realizado com parecer técnico desfavorável à progressão de regime. Determinação de prazo de 180 dias para novo exame criminológico considerada razoável e fundamentada para o caso específico, notadamente porque a última avaliação data de apenas dois meses. Decisão mantida. Agravo improvido.